Tribunal: TJDFT
Processo: 0723400-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DEPRECADO. LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. EXTRAPOLAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. AFASTADA. MEDIDAS MAIS GRAVOSAS. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o pagamento dos valores atrasados, no prazo de 10 dias, bem como a efetivação do depósito nos meses subsequentes.
2. Ao Juízo deprecado não compete adotar medidas executivas mais gravosas, ainda que frustradas aquelas até então intentadas, porquanto a sua atuação encontra-se limitada ao comando definido pelo Juízo deprecante. Precedentes.
3. Configura hipótese de nulidade absoluta – e, portanto, não sujeita à preclusão – o pronunciamento judicial que ultrapassa o objeto e finalidade da carta precatória, impondo-se, assim, a sua cassação.
4. É vedada pelo ordenamento jurídico a apreciação de pleito não analisado pela instância anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, cumprindo ao Juízo a quo a análise do pedido de retificação do polo passivo.
5. Não há se falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé não se presume, demandando prova de prejuízo processual, o que não se verifica no caso em apreço.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.